Tribunal: TJBA
Processo: 8070127-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070127-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Paciente: FERNANDO BISPO ANJOS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Procurador de Justiça: MARLY BARRETO DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME O writ. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que determinou o desmembramento de ação penal, sob o fundamento da complexidade do feito e da necessidade de racionalização da instrução processual. Fato relevante. A defesa sustenta que o desmembramento acarretou cerceamento do direito de defesa, com prejuízo à estratégia defensiva. Decisão impugnada. O juízo de origem justificou o desmembramento como medida de zelo e diligência, visando assegurar a duração razoável do processo e a adequada condução da instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o desmembramento da ação penal, determinado em razão da complexidade do feito, configura cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de prejuízo concreto demonstrado pela parte impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O desmembramento do processo penal é faculdade do juízo, admitida quando presente a complexidade do feito ou a conveniência da instrução, nos termos da legislação processual penal. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando a defesa se limita a alegações genéricas de cerceamento. A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente, indicando razões objetivas para o desmembramento, sem comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8070127-35.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente FERNANDO BISPO ANJOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora: Salvador, .